Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-85.2017.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000767-85.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO AUGUSTO DE AZEVEDO FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS

APELADO: DJALMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, DIEGO CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE NÃO PODE OCORRER.
RECONVENÇÃO.
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AOS RÉUS AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS NA RECONVENÇÃO.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO
EM PARTE
. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

O promissário comprador se comprometeu a entregar 10 lotes residenciais e 01 comercial, do Loteamento Jardim Imperial, até a data de 24 de novembro de 2015, contudo, até a data de ajuizamento da ação em 16 de janeiro de 2018, somente 06 lotes tinham sido disponibilizados ao credor, ora apelante. Nesse passo, é indiscutível que não houve pagamento integral do preço ajustado, visto que a parte autora não adimpliu com sua parte do acordo, ou seja, a entrega dos 11 lotes de terra.
Desta forma, tendo em vista que o autor não preencheu o requisito da quitação integral do preço ajustado, não deve ser procedente o pedido de adjudicação compulsória tampouco permanecer o capítulo da sentença que determinou que o Cartório de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Ibotirama proceda a transferência do imóvel matriculado sob o n°. 2170.

Deste modo, o que se apreende dos autos é que não houve o preenchimento por parte do autor dos requisitos que lhe autorizam obter a adjudicação do imóvel objeto da promessa de compra e venda, uma vez que não cumpriu com sua obrigação contratual encontrando-se em mora.

Ademais, caracterizado o inadimplemento por parte do promitente comprador, é lícito ao promissário-vendedor valer-se da exceção do contrato não cumprido para opor-se a escrituração definitiva do bem. Neste sentido, o artigo 476 do Código Civil.

Os apelantes
ajuiza
ram, em 23 de fevereiro de 2018, a ação de rescisão contratual. Posteriormente, apresentaram reconvenção com tríplice identidade. Nesse contexto, verifica-se a litispendência da ação de rescisão contratual em relação à reconvenção e, dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença no ponto em que inadmitiu a reconvenção.

RECURSO DO AUTOR. V
erifica-se que, apesar da nobreza da argumentação lançada pelo apelante/autor, houve a demonstração da situação de hipossuficiência que levou o magistrado de piso a conceder o benefícios da justiça gratuita aos réus. Portanto, se mantém a presunção de hipossuficiência e a gratuidade de justiça concedida.

Razão assiste ao autor/apelante no que atine aos honorários sucumbenciais em sede de reconvenção. O artigo 85, § 1º, do CPC, determina que são devidos honorários advocatícios na reconvenção.
Nesse contexto, atentando-se para as peculiaridades da causa, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido reconvencional.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelaç
ão
n.º
8000767-85.2017.8.05.0099
, tendo como apelantes e apelados
DJALMA RIBEIRO
,
MARCELO AUGUSTO DE AZEVEDO FREITAS
e
KEDNA PATRICIA RODRIGUES MARIANO FREITAS

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
MARCELO AUGUSTO DE AZEVEDO FREITAS
e
KEDNA PATRICIA RODRIGUES MARIANO FREITAS
;
em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de apelação interposto por
DJALMA RIBEIRO
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .